Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-76.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30612

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bancário. Descontos indevidos em conta corrente. Instituição financeira. Legitimidade passiva. Ocorrência. Prestação de serviços defeituosa. Danos materiais. Ocorrência. Valores indevidamente debitados de conta corrente. Repetição. Admissibilidade. Forma simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Precedentes do STJ. Danos morais

Ementa:
VOTO No 30612

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Bancário. Descontos indevidos em conta corrente. Instituição financeira. Legitimidade passiva. Ocorrência. Prestação de serviços defeituosa. Danos materiais. Ocorrência. Valores indevidamente debitados de conta corrente. Repetição. Admissibilidade. Forma simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Precedentes do STJ. Danos morais in re ipsa. Apelante-autora privada de parte substancial de seus salários. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Indenização fixada em R$8.000,00 (oito mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003110-76.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A e Apelante LIBERTY SEGUROS S/A, é apelada/apelante
IARA MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
2
APELAÇÃO No 1003110-76.2018.8.26.0319
COMARCA: LENÇOIS PAULISTA 1a VARA
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e IARA MARQUES DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS e LIBERTY SEGUROS S/A
VOTO No 30612
DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Bancário. Descontos indevidos em conta corrente. Instituição
financeira. Legitimidade passiva. Ocorrência. Prestação de
serviços defeituosa. Danos materiais. Ocorrência. Valores
indevidamente
debitados
de
conta
corrente.
Repetição.
Admissibilidade. Forma simples. Ausência de prova inequívoca de
má-fé. Precedentes do STJ. Danos morais in re ipsa. Apelante-
autora privada de parte substancial de seus salários. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Indenização fixada em R$8.000,00
(oito mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de apelações interpostas por BANCO BRADESCO
S/A, ora Apelante-corréu (fls. 95/105), e IARA MARQUES DA SILVA, ora
Apelante-autora, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da
Comarca de Lençóis Paulistas, Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta (fls. 88/92),
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais
para “condenar as requeridas Liberty Seguros S/A e Banco
Bradesco S/A, solidariamente, a restituírem a Iara Marques da
Silva, de forma simples, os valores indevidamente descontados
em conta corrente, acrescidos de atualização monetária pelos
índices constantes da Tabela Prática do TJSP desde cada
desconto, além de danos morais no valor de R$ 8.000,00,
atualizado a partir desta data.”
Sustenta o Apelante-corréu (a) sua ilegitimidade passiva,
pois (i) a inclusão e exclusão dos débitos na conta corrente da Apelante-autora é
de responsabilidade exclusiva da Apelada Liberty Seguros S/A e (ii) a Apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
3
Liberty Seguros S/A foi a única beneficiada com os valores debitados, e (iii) não
concorreu para os danos que a Apelante-autora alega ter sofrido; (b) ter atuado
em exercício regular de direito; (d) a ausência de vícios ou defeitos em seus
serviços; (e) a ausência de provas de ato culposo, dano e nexo causal, elementos
essenciais para a configuração da responsabilidade civil; (f) a Apelada-autora não
provou que os débitos contestados são fraudentos; e (g) a ausência de danos
morais decorrentes dos fatos narrados na petição inicial ou, subsidiariamente, a
redução da indenização fixada. Pretende a reforma da r. sentença.
Sustenta a Apelante-autora, em recurso adesivo, (a) a
restituição em dobro dos valores indevidamente debitados de sua conta, na forma
do art. 42, par. único do CDC; e (b) a majoração da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pretende a reforma da r. sentença.
Apenas
a
Apelante-autora
e
o
Apelante-corréu
apresentaram contrarrazões (fls. 113/118 e 128/132).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fatos.
A Apelante-autora alega a existência de três descontos na
sua conta corrente mantida na instituição financeira Apelante-corré no valor de,
aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais) sob a rubrica “Pgto Cobrança -
Liberty Seguros S/A”, mas nega a existência de relação jurídica com a Apelada
Liberty Seguros S/A que justifique a cobrança.
A Recorrente-autora relata, ainda, que a conta corrente em
questão é utilizada para recebimento dos seus salários, de forma que os
descontos a privaram de cerca de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos
líquidos.
Em razão destes fatos pediu a condenação do Apelante-
corréu e da Apelada Liberty Seguros S/A a, solidariamente, indenizá-la por (a)
danos materiais, correspondentes ao dobro dos valores indevidamente debitados
de sua conta corrente e (b) danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
4
Apenas o Apelante-corréu apresentou contestação, restando
configurada a revelia da Apelada Liberty Seguros S/A.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar o Apelante-corréu e a Apelada Liberty Seguros S/A a,
solidariamente, (a) restituírem, de forma simples, os valores indevidamente
descontados da conta corrente e (b) ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais.
Da legitimidade passiva.
O Apelante-corréu sustenta, em estreita síntese, não ser
responsável pelos danos sofridos pela Apelante-autora em razão dos débitos em
conta solicitados pela Apelada Liberty Seguros S/A.
Não lhe assiste razão.
Como bem decidido pelo juízo a quo, a Apelada Liberty
Seguros S/A é revel e, assim, presumem-se verdadeiras as alegações de
inexistência de relação jurídica deduzidas na petição inicial, nos termos do art.
344 do NCPC.
O Apelante-corréu, ademais, não produziu provas de
relação jurídica entre a Apelante-autora e a Apelada Liberty Seguros S/A e
inclusive afirmou que "não tem condições técnicas de comprovar se,
de fato, as cobranças perpetradas na conta do autor são
ilegítimas ou não" (fl. 36).
Era mesmo de rigor, portanto, a declaração de inexistência
de relação jurídica entre a Apelante-autora e a Apelada Liberty Seguros S/A.
Neste sentido, o teor da r. sentença:
“Nesse diapasão, diante da inércia de ambas as
rés, a ausência de contratação que respaldasse os
descontos
efetuados
na
conta
da
autora
está
caracterizada, razão pela qual declaro a inexistência
da relação jurídica sub judice.”
Caracterizado, portanto, o defeito dos serviços prestados
pelo Apelante-corréu que autorizou a realização de descontos indevidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
5
valores da conta da Apelante-autora e, em consequência, não convence a tese
de ilegitimidade passiva.
Neste sentido, a bem fundamentada r. sentença:
“Quanto à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco
S/A, fica desde logo afastada.
A autora não pode ser atingida, indevidamente,
por contrato de prestação de serviços de cobrança
celebrado entre as rés.
Demais não fosse, débitos em conta corrente só
devem ser feitos com conhecimento e autorização do
cliente/consumidor.
A ausência de tais elementos caracteriza defeito
na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade
objetiva prevista no art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor.”
Recurso não provido.
Dos danos materiais.
O Apelante-corréu sustenta a ausência de provas dos danos
materiais que a Apelante-autora alega ter sofrido.
A Apelante-autora, por sua vez, sustenta a restituição em
dobro dos valores indevidamente debitados de sua conta, na forma do art. 42,
par. único do CDC.
Não assiste razão aos recorrentes.
Os danos materiais, na espécie, são evidentes e decorrem
dos indevidos descontos na conta corrente da Apelante-autora, conforme
comprovado pelo extrato de fls. 13/14, sendo que era mesmo de rigor a
condenação do Apelante-corréu e da Apelada Liberty Seguros S/A a restituírem o
numerário debitado.
Todavia, salvo prova inequívoca de má-fé, a devolução
deve ser de forma simples. Neste sentido, consolidada a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO. MESMAS TAXAS. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGOS 1.062 DO CC/16 E
406 DO CC/02. PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
6
I. A repetição do indébito de valores cobrados por
instituição financeira, quando concernente a taxas e
índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do
Poder Judiciário, há ser feita na forma simples,
salvo inequívoca prova da má-fé, aqui inocorrente.
II. Na repetição do indébito não se admite a
incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas
decorrem de sua inserção no sistema financeiro
nacional e regramentos específicos para sua operação.
Precedentes do STJ.
III. Agravo regimental provido.” (AgRg no AI no
390.688-MG, Rel. Aldir Passarinho Junior, DJ em
15.12.2010)
“REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
REMUNERATÓRIOS.
NÃO
LIMITAÇÃO.
SÚMULA 596/STF.
- O pagamento indevido deve ser restituído para
obviar o enriquecimento sem causa. A repetição será
na forma simples quando não existir má-fé do credor
ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial.
- Falta prequestionamento quando o dispositivo legal
supostamente violado não foi discutido na formação do
acórdão recorrido.
- Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da
Lei da Usura.” (AgRg no Ag no 947.169-RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 12.12.2007)
Na espécie, ausente prova inequívoca da má-fé do Apelante-
corréu e da Apelada Liberty Seguros S/A, que, em consequência, devem ser
condenados a repetir os valores debitados de forma simples.
Neste sentido, a bem fundamentada r. sentença:
“Diante do reconhecimento de inexistência da
relação jurídica, necessário reconduzir à parte ao
status quo ante.
A devolução dos valores indevidamente descontados
deve se dar de forma simplificada, pois ausente a
comprovação de má-fé por parte das requeridas, mas
tão somente falha na prestação do serviço.”
Recursos não providos.
Dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
7
O Apelante-corréu sustenta a inocorrência de danos morais
ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.
A Apelante-autora, de outro lado, sustenta a majoração da
indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Não assiste razão aos recorrentes.
A Apelante-autora é auxiliar de produção e aufere salários
mensais líquidos de, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais) que são
debitados na conta corrente em questão (fls. 13/14).
Portanto, em razão dos débitos indevidos, que chegaram a
ultrapassar R$ 200,00 (duzentos reais fl. 13/14), a Apelante-autora foi privada
de parte substancial de seus salários, fatos que são causa eficiente de danos
morais in re ipsa.
Neste
sentido:
TJSP;
Apelação
Cível
1080312-44.2017.8.26.0100; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 31/03/2019; Apelação Cível
1000761-67.2018.8.26.0136; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data
do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019; Apelação Cível
1000872-05.2017.8.26.0486; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento:
13/08/2018; Data de Registro: 18/08/2018.
No que diz respeito ao valor da indenização, embora a lei
não estabeleça parâmetros para a sua fixação, impõe-se ao magistrado observar
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrar o
quantum de forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não desestimular
o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar instrumento de
enriquecimento sem causa.
Na espécie, conforme já visto, os danos morais sofridos pela
Apelante-autora restringem-se àqueles decorrentes da privação de parte
substancial de seus rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003110-76.2018.8.26.0319 -Voto no 30612
8
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, mantem-se o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
suficientes para reparar os danos morais sofridos pela Apelante-autora e inibir
que o Apelante-corréu e a Apelada Liberty Seguros S/A incorra em condutas
análogas.
Neste sentido, o teor da r. sentença que deve ser mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos também neste ponto nos termos do
art. 252, do RITJSP:
“De outra parte, o dano moral se configura, in re
ipsa, mormente quando verificado que a autora se viu
privada, mensalmente, de montante significativo dos
ativos mantidos em sua conta corrente (fls. 13/14).
[...]
E, com vistas à reparação do dano sofrido pela
ofendida e ante o caráter punitivo, preventivo e
compensatório dirigido aos ofensores e pautada na
qualidade das partes, grau de culpabilidade, extensão
dos danos causados, fixo a indenização em R$
8.000,00.”
Recursos não providos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais na
forma do art. 85, § 11 do NCPC, pois ambas as partes não obtiveram êxito
em seus respectivos recursos.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator